Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021080-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEUSA FERREIRA MELO MENDES - CPF: 038.111.328-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021080-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DEUSA FERREIRA MELO MENDES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL

– LIMINAR DEFERIDA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA –

DESCABIMENTO –

VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE VALORES VULTOSOS REALIZADAS NO MESMO DIA

– INDÍCIOS DE FRAUDE –

ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
ASTREINTE
– DESACOLHIMENTO – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita a decisão liminar que determinou a restituição dos valores subtraídos da conta bancária da autora e o cancelamento do empréstimo tomado se os fatos demonstram não apenas indícios de fraude como a ausência de qualquer medida de segurança e proteção contra
hackers
, tendo em vista a realização de várias operações bancárias de valores vultosos no mesmo dia, como subtração de aplicação financeira, contratação de empréstimo e pagamento de boleto no valor de R$ 53.000,00.

A multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial, não havendo falar-se na sua exclusão, principalmente na hipótese em que há
descumprimento reiterado da ordem judicial.

Deve ser mantido o valor da
astriente
se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente ao se levar em conta o valor da causa e o descumprimento da medida liminar.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021080-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DEUSA FERREIRA MELO MENDES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na

Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Material e Dano Moral
ajuizada por
DEUSA FERREIRA MELO MENDES
, que deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a devolução da aplicação no valor de

R$ 7.242,50 (sete mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); a restituição do saldo em conta no importe de R$ 18.923,53 (dezoito mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos);

o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor de R$ 20.303,00 (vinte mil trezentos e três reais); e o depósito da quantia de R$ 6.530,97 (seis mil quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos), a fim de cobrir o limite do cheque especial
.

E ainda, para a hipótese de descumprimento, aplicou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC/15.

Em síntese, sustenta o banco recorrente a ausência dos requisitos para concessão da tutela, uma vez que a contratação de empréstimos, saques e transferências via internet são realizadas mediante o uso de duas senhas diferentes (08 dígitos para consulta/simulação e de 06 dígitos para confirmação), cadastradas pela própria cliente, de uso pessoal e exclusivo.

Insurge-se quanto à multa cominatória, defendendo a sua inaplicabilidade ao caso, bem como que foi arbitrada em valor elevado, que representa coação moral à agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão singular para excluir a aplicação da multa ou arbitrá-la em valor razoável.

A liminar recursal foi indeferida (ID 62470466).

Sem contraminuta (ID 66476495).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021080-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DEUSA FERREIRA MELO MENDES

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, alegou que em 05/08/2020, foi vítima de fraude bancária, por meio da qual houve a subtração de sua aplicação (R$ 7.242,50), bem como de saldo considerável (R$ 18.923,53), além da contratação de linha de crédito (R$20.303,00) objetivando o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), deixando sua conta negativada em R$ 6.530,97 do cheque especial.

Aduz que, ao tentar resolver o problema na esfera administrativa, o banco requerido/agravante indeferiu a pretensão, causando prejuízo material e moral à requerente.

P
ois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, o agravante defende a inexistência da probabilidade do direito da recorrida sob o argumento de que a contratação de empréstimos, saques e transferências via internet são realizadas mediante o uso de duas senhas diferentes, cadastradas pela própria cliente e de uso pessoal e exclusivo, dando a entender que não poderia ter havido fraude.

Ocorre que, conforme se denota do extrato bancário e das mensagens via SMS no celular enviadas pela instituição bancária para a autora (IDs 37183941 a 37183943 dos autos de origem), as transações bancárias que utilizaram todo o saldo (de R$18.293,53) existente na conta bancária da agravada, consistentes na subtração de aplicação financeira no valor de R$ 7.242,50, realização de empréstimo bancário no importe de R$20.303,00 e pagamento de um boleto bancário no valor de R$53.000,00, ocorreram todas no dia 05/08/2020.

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, os fatos

demonstram não apenas indícios de fraude como a ausência de qualquer medida de segurança e proteção contra
hackers
, afigurando-se escorreita a decisão liminar que determinou a restituição dos valores subtraídos e cancelamento do empréstimo tomado.

No tocante à aplicação de
astreinte
, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor das
astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, conquanto defenda a inaplicabilidade da multa e exorbitância do seu valor, observa-se dos autos de origem que a parte autora veio aos autos por mais várias vezes – em 07/10/2020, após a citação do requerido (ID 40741011 daqueles autos), na audiência de conciliação, em 14/10/2020 (ID 41166568 dos autos de origem), após a apresentação da contestação, em 28/10/2020 (ID

41815142), e em 18/11/2020 (ID

43835592) – comunicar o descumprimento da medida liminar.

Assim, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial, não há falar-se em exclusão da multa cominatória.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – BEM REINTEGRADO À PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PURGAÇÃO PRÉVIA DA MORA – TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR NECESSÁRIA – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL AO OBJETO DA LIDE – MANUTENÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“Considerando-se que houve purga tempestiva da mora e determinação de restituição do veículo à ré, descabida a transferência de propriedade ao banco, bem como retenção do documento do veículo. Assim, lícita a imposição de multa diária àquele que, sem justa causa, deixa de cumprir obrigação reconhecida em decisão judicial.” (TJSP, AI n.º 2198521-61.2017.8.26.0000, Relator: Des. PAULO AYROSA; 31.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento: 26/10/2017, data de registro: 26/10/2017)

A multa cominatória deve ser arbitrada com razoabilidade, atendendo-se ao caráter preventivo e repressivo, com vistas a garantir o cumprimento da decisão judicial, mas seu valor não pode ocasionar enriquecimento ilícito à parte. Nesses termos, a Corte Superior de Justiça estabeleceu como parâmetro a proporcionalidade da multa ao valor do objeto principal da ação
." (TJMT - N.U 1018206-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO
BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

De igual forma, não se evidencia o exagero e desproporção do valor arbitrado, de
R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante do valor da causa (R$ 53.000,00) e todo o contratempo que a autora está suportando, com esvaziamento da sua conta bancária, inclusive do limite do cheque especial.

Ademais, conforme explanado acima, o valor arbitrado sequer tem se mostrado capaz de compelir o cumprimento da ordem judicial pelo agravante, o qual aliás, poderá ser inclusive elevado pelo magistrado condutor do feito de origem.

Logo, atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor da
astreinte
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020